Tribunal: TJSP
Processo: 0005768-30.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Ação de cobrança, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para deferir à autora 1/7 do valor de cobertura, preservando-se o restante para os demais 6 herdeiros da falecida titular da apólice - Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Segurada que faleceu solteira, sem deixar filhos e pais vivos –

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Ação de cobrança, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para deferir à autora 1/7 do valor de cobertura, preservando-se o restante para os demais 6 herdeiros da falecida titular da apólice - Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento – Segurada que faleceu solteira, sem deixar filhos e pais vivos – Contrato onde não nomeados beneficiários – Correta aplicação do art. 792 'caput', do CC, de maneira a respeitar-se a ordem de vocação hereditária – Titular da apólice que ao tempo da morte possuía 7 irmãos, dentre eles a autora, a qual não pode pretender receber a integralidade do valor do seguro – Arguição paralela no sentido de que o não deferimento da indenização na esfera administrativa lhe ocasionou prejuízos de ordem moral – Inconsistência fática e jurídica – Procedimento de regulação do sinistro suspenso porque a própria autora deixou de fornecer toda documentação pessoal dos demais 6 herdeiros do 'de cujus' – Ausência de responsabilidade civil por parte da seguradora.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005768-30.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSEFA
CAETANO DOS SANTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005768-30.2019.8.26.0554 -Voto no
2
40.939
Apelação no 0005768-30.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Josefa Caetano dos Santos Pereira
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Classificação: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Cobrança
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais - Ação de
cobrança, com pleito cumulado de indenização por danos morais
– Sentença de parcial procedência para deferir à autora 1/7 do
valor de cobertura, preservando-se o restante para os demais 6
herdeiros da falecida titular da apólice - Recurso da autora –
Manutenção do julgado – Cabimento – Segurada que faleceu
solteira, sem deixar filhos e pais vivos – Contrato onde não
nomeados beneficiários – Correta aplicação do art. 792 'caput', do
CC, de maneira a respeitar-se a ordem de vocação hereditária –
Titular da apólice que ao tempo da morte possuía 7 irmãos,
dentre eles a autora, a qual não pode pretender receber a
integralidade do valor do seguro – Arguição paralela no sentido
de que o não deferimento da indenização na esfera administrativa
lhe ocasionou prejuízos de ordem moral – Inconsistência fática e
jurídica – Procedimento de regulação do sinistro suspenso porque
a própria autora deixou de fornecer toda documentação pessoal
dos demais 6 herdeiros do 'de cujus' – Ausência de
responsabilidade civil por parte da seguradora.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança com pleito cumulado de indenização por danos morais, fundada
em contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais, ajuizada por Josefa
Caetano dos Santos Pereira em face de “Caixa Seguradora S/A”, onde
proferida sentença que, à consideração de que a falecida titular da apólice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005768-30.2019.8.26.0554 -Voto no
3
deixou 7 (sete) irmãos, julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré no pagamento, à autora, da quantia de R$
2.142,85 (R$ 15.000,00 divididos por 7), corrigida monetariamente e
acrescida de juros moratórios legais a partir do trigésimo primeiro dia
depois da apresentação da documentação necessária à regulação do
sinistro, ou seja, 13.08.2018. Sucumbência recíproca, mas não igualitária,
cada parte arcará com as respectivas custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios de 10% sobre o montante da condenação ao
patrono da autora, e de 10% sobre a diferença entre tal importância e o
valor atribuído à causa para o da ré.
Aduz a autora que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em síntese, de que inobstante não tenha figurado na apólice
de seguro como beneficiária da falecida irmã, esta era interditada e
totalmente dependente, sendo que à época da contratação era vontade desta
que quem dela cuidou ficasse com 100% da cobertura, em caso de morte,
razão pela qual lhe deve ser deferida a totalidade da indenização e não
apenas 1/7, como fez o Juízo da causa. Insiste, ainda, na condenação da ré
em lhe pagar indenização por danos morais, haja vista os transtornos e
frustração ocasionados pela indevida recusa administrativa de atendimento
do seu pleito.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005768-30.2019.8.26.0554 -Voto no
4
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada mediante comprovada afirmação de que
em 14.03.2016 a irmã da autora, Francinete de Sousa Santos, entabulou
com a ré contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais v. fls.
127/129, sendo que em 27.12.2017 a titular veio a falecer em estado de
solteira, sem deixar filhos ou pais vivos, conforme certidão de óbito
juntada às fls. 15.
Postulou na esfera administrativa, na condição de única
herdeira, pelo recebimento da respectiva cobertura, no valor de R$
15.000,00, mas houve recusa de pagamento, razões pelas quais requereu a
condenação da ré a tanto, além de arcar com indenização por danos morais,
que avaliou em R$ 10.000,00.
Ao contestar o feito, porém, a seguradora negou que
houvesse indeferido o pleito indenizatório, mas sim que suspendera o
procedimento de regulação do sinistro porque a autora deixara de
apresentar os documentos dos demais irmãos do de cujus, tais como cópias
dos CPFs, RGs, Certidões de Nascimento, comprovantes de endereço,
etc..., conforme evidenciado às fls. 37/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005768-30.2019.8.26.0554 -Voto no
5
Sem necessidade de maiores ilações, restando incontroverso
nos autos, até pelo conteúdo do quanto arguido nas razões de apelação, que
de fato a titular da apólice deixou 7 (sete) irmãos, andou bem o digno Juízo
da causa quando determinou que o valor de cobertura fosse dividido por
esse número e deferiu à autora os 1/7 que lhe cabiam, de molde a preservar
a diferença para os demais herdeiros.
Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 792, caput, do
Código Civil: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por
qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será
pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos
herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
O art. 1.829, do mesmo diploma legal, por sua vez, estipula
que: “A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos
descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se
casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da
separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no
regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III ao cônjuge sobrevivente; e V aos colaterais”.
As circunstâncias de a titular ter sido interditada e merecido
os cuidados da autora, à evidência, não têm o condão de invalidar tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005768-30.2019.8.26.0554 -Voto no
6
disposições de ordem legal.
De outro vértice, o fato de a seguradora ter suspendido o
procedimento de regulação do sinistro à consideração de que a própria
autora deixou de instruí-lo com os documentos relativos aos demais
herdeiros, não é motivo para configurar ofensa à honra subjetiva e, via de
consequência, torna-se inservível para justificar a pretendida condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.
Por derradeiro, em função do que determina o art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia a cargo
da autora em mais 2%, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica